Tribunal: TJMT
Processo: 1008025-53.2024.8.11.0004
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-11-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008025-53.2024.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[PASEP, Contratos Bancários, PIS/PASEP]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[LELIA STEFFEN SILVA - CPF: 275.197.751-00 (APELANTE), FABIANO ALVES ZANARDO - CPF: 798.208.401-04 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), EDUARDO JANZON AVALLONE NOGUEIRA - CPF: 135.207.888-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 1008025-53.2024.8.11.0004

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO REVISIONAL. PASEP. CONTA VINCULADA. PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CONHECIMENTO DO DESFALQUE. EXTRATOS BANCÁRIOS. INÉRCIA DO TITULAR. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Trata-se de apelação interposta em face de sentença que acolheu a preliminar de prescrição para extinguir o processo com resolução do mérito, em ação revisional de valores de PASEP ajuizada em desfavor do Banco do Brasil S/A. A apelante alega que somente teve ciência dos desfalques em sua conta PASEP em julho de 2024, quando teve acesso às microfilmagens e extratos, enquanto o juízo de origem considerou como termo inicial do prazo prescricional a data da aposentadoria da autora.

II. Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em definir o termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação revisional de valores de PASEP, considerado a alegação da autora de que somente teve ciência dos desfalques em sua conta em data posterior à sua aposentadoria, quando teve acesso às microfilmagens e extratos.

III. Razões de decidir

3.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), no Recurso Especial Repetitivo no 1.951.931/DF (Tema 1150), fixou a tese de que o prazo prescricional aplicável às ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP é o decenal, com termo inicial a partir do momento em que o titular toma conhecimento inequívoco dos desfalques.

4.

No caso em tela, a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação quando da sua aposentadoria, momento em que poderia ter verificado eventuais irregularidades. A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O termo inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação revisional de valores de PASEP, conta-se a partir do momento em que o titular tem acesso ao saldo de sua conta e extratos, em que pode constatar eventuais irregularidades. 2. A inércia do titular da conta em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira para fins de postergação do termo inicial da prescrição.”

Dispositivos relevantes citados: Código Civil, art. 189.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp no 1.951.931/DF, Tema 1150.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

No

APELAÇÃO No 1008025-53.2024.8.11.0004

APELANTE:
LELIA STEFFEN SILVA

APELADO:
BANCO DO BRASIL S.A.

1a Vara Cível de Barra do Garças

RELATÓRIO

Apelação de
LELIA STEFFEN SILVA.

Ação:
Revisional

Sentença:
Julgou Extinto o processo com resolução do mérito.

Reconheceu a ocorrência da prescrição da pretensão consistente na devolução de valores atualizados depositados na conta PASEP, com fundamento no Tema Repetitivo 1.150, do Superior Tribunal de Justiça.

Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais, observado a gratuidade de justiça. Considerou que a requerida apenas se habilitou nos autos, assim, deixou de fixar os honorários.

Apelação
(Id. 249951165):

Alega que a prescrição não se operou, pois o termo inicial para sua contagem seria a data em que teve ciência inequívoca dos desfalques em sua conta PASEP, o que ocorreu em julho de 2024, quando teve acesso às microfilmagens e extratos.

Sustenta que o prazo prescricional aplicável à espécie é decenal, nos termos do Tema 1150 do STJ.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença para que seja afastada a prescrição.

Contrarrazões
(Id. 2499551168): Pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Trata-se de apelação interposta por LELIA STEFFEN SILVA em face da sentença que, nos autos da ação revisional de valores do PASEP no 1008025-53.2024.8.11.0004, ajuizada pela ora apelante em desfavor do Banco do Brasil S/A, acolheu a preliminar de prescrição e extinguiu o feito com resolução do mérito.

A controvérsia no presente recurso diz respeito ao termo inicial do prazo prescricional para o ajuizamento de ações de reparação de danos em contas vinculadas ao PASEP.

Pois bem.

Inicialmente, no Recurso Especial Repetitivo n. 1951931/DF (Tema 1150) o STJ firmou as seguintes teses a respeito da prescrição neste tipo de demanda:

i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa;

ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e

iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(REsp n. 1.951.931/DF, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023)

Com efeito, o Tema 1.150 do STJ fixou a tese de que o prazo aplicável é o decenal, e o termo inicial deverá observar a teoria da actio nata, ou seja, o
momento em que a parte comprovadamente teve ciência do desfalque
.

Diante disso, o momento da ciência é, em regra, quando o titular efetua o saque do valor, assim, toma conhecimento do montante disponível; e para entender que essa ciência ocorreu em momento diverso, é necessário que haja prova efetiva nos autos.

A propósito, desta Câmara:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA DE COTAS DO PASEP – JUSTIÇA GRATUITA – HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADA – BENEFÍCIO DEFERIDO – EFEITOS EX NUNC - PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Faz jus à justiça gratuita aquele que demonstra não ter condições de custear as despesas processuais e os honorários advocatícios sem prejuízo do próprio sustento; o deferimento do pedido produz efeitos ex nunc. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF)”. (N.U 1000912-53.2021.8.11.0004, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 23/08/2024)

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA NO JUÍZO DE ORIGEM - DESNECESSIDADE DE NOVA CONCESSÃO - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS E ATOS DO PROCESSO – PRESCRIÇÃO DECENAL – PRAZO INICIAL – TEORIA DA ACTIO NATA – DATA DO SAQUE - RESP REPETITIVO N. 1.951.931/DF – TEMA 1150 – RECURSO NÃO PROVIDO.

O benefício da justiça gratuita concedido no juízo de origem, desde que não seja revogado no curso da lide, estende-se a todas as instâncias e atos do processo. "i) o Banco do Brasil possui legitimidade passiva ad causam para figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto à conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; ii) a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete ao prazo prescricional decenal previsto pelo art. 205 do Código Civil; e iii) o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep" (REsp repetitivo n. 1.951.931/DF). (N.U 1000591-09.2022.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024, Publicado no DJE 04/10/2024)

No caso em análise, a apelante alega que somente teve ciência dos desfalques em sua conta PASEP em julho de 2024, quando teve acesso às microfilmagens e extratos. Ocorre que, conforme entendimento do STJ, o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma conhecimento dos desfalques, o que, no caso, ocorreu em 2011, quando a apelante efetuou o saque do valor disponível.

Nesse contexto, entende-se que a data da aposentadoria, quando a autora teve acesso ao saldo de sua conta e à movimentação, deve ser considerada como termo inicial do prazo prescricional.

A inércia da autora em não analisar detidamente os extratos fornecidos pelo banco não pode ser imputada à instituição financeira.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAL. PASEP.

TEMA 1150 DO STJ.

PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. CIÊNCIA DESFALQUES. DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL. SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO. Por ocasião do levantamento ocorrido em razão de aposentadoria é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Decorrido mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N.U 1001476-74.2023.8.11.0032, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/11/2024, Publicado no DJE 14/11/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA C/C ALVARÁ JUDICIAL PARA O SAQUE INTEGRAL DO PASEP – TEMA 1150 DO STJ – PRESCRIÇÃO DECENAL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DOS DESFALQUES – DATA DO SAQUE DO VALOR DISPONÍVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.Por ocasião do levantamento de valores ocorrido, é que a parte autora tomou efetivo conhecimento do saldo constante de sua conta individual do PASEP, nascendo, a partir de tal momento, a pretensão destinada a apurar eventuais incompatibilidades e desfalques. Tese vinculante firmada pelo STJ (tema 1.150). Verificando que decorreram mais de 10 anos entre o resgate integral da conta individual vinculada ao Pasep e o ajuizamento da demanda, impõe-se reconhecer a perda da pretensão pelo decurso do tempo. (N.U 1003026-57.2024.8.11.0004, Câmaras Isoladas Cíveis De Direito Privado, Carlos Alberto Alves Da Rocha, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/08/2024). (N.U 1041330-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 09/10/2024, Publicado no DJE 14/10/2024)

Dessa forma, entre a ciência da apelante acerca dos desfalques e o ajuizamento da ação, transcorreram mais de 10 anos, conclui-se que o prazo prescricional já decorreu.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2024